Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇAO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. DEFEITO. QUEDA EM SHOPPING CENTER. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. PLACA DE SINALIZAÇÃO DISTANTE DO LOCAL DA QUEDA. DANO MATERIAL. RECONHECIDO. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA (DOR). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A queda do consumidor em pisso de shopping center que não atende a parâmetros de segurança deve ser examinada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC em face do conceito padrão de consumidor (art. 2o, caput). O autor é usuário dos serviços prestados pelo shopping (art. 3o) A atividade desenvolvida é remunerada indiretamente pelos consumidores que realizam compras no shopping.
2. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
4. As questões relacionadas à queda nas dependências do estabelecimento e danos decorrentes envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 12 do CDC.
5. "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 3 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2025, p. 141).
6. O dever de indenizar a responsabilidade pelo fato do serviço exige a presença de tres elementos: 1) dano (material e/ou moral); 2) defeito do serviço; e 3) relação de causalidade entre defeito e dano. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
7. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
8. O acervo probatório indica que a consumidora escorregou e caiu no chão do estabelecimento, momento em que fraturou o punho direito e exigiu a realização de cirurgia de emergência. Houve passagem ao lado das placas de sinalização de chão molhado/escorregadio. Todavia, a queda ocorreu alguns metros adiante, aproximadamente, oito segundos depois da passagem pelas placas.
9. É dever do shopping manter espaços de deslocamento em condições limpas e seguras para trânsito dos consumidores, sob pena de assumir os riscos pelos acidentes provocados por derramamento de produtos no chão.
10. Dispõe o art. 6o, inciso VI, do CDC que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos ocorridos no mercado de consumo. Reconhecido o dever de indenizar e comprovados os gastos por parte da consumidora, deve ser condenado por danos materiais.
11. No caso, a consumidora não passou apenas por uma situação incômoda, por um mero aborrecimento. O fato gerou ofensa ao direito à integridade física e psíquica. Afinal, houve sentimento de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida pela consumidora, que se lesionou durante a caminhada no interior do shopping. A integridade física foi violada com a comprovação da lesão do punho e das sequelas em razão da queda (operação cirúrgica, necessidade de consultas médicas recorrentes, contratação de cuidadora e empregada doméstica para realização dos afazeres diários). A ofensa à integridade psíquica decorre de afetação do estado anímico pela dor provocada, bem como pelo desamparo e situação vexatória vividos.
12. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
13. No caso, é razoável a fixação do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados.